Tribunal: STJ
Processo: 0034632-79.2015.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036758 - PE(2025/0327664-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL NUNES ROMERO - SP168016
FLAVIA DOS REIS SILVA - SP226657
AGRAVADO
: THIAGO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO.
DO CPC.
ART. 932
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do CPC, não impugna os fundamentos da respectiva
art. 932,
inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: e24cede1-d610-4409-933e-843dd2ebe6ce

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3036758 - PE (2025/0327664-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL NUNES ROMERO - SP168016
FLAVIA DOS REIS SILVA - SP226657
AGRAVADO
: THIAGO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DA
INADMISSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO.
DO CPC.
ART. 932
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do CPC,
art. 932,
não impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade.
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BB ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIO S.A. (BB) pretendendo a reforma da decisão que negou seguimento ao
seu recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco,
assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO REGULAR VÁLIDA.
DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 239
PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA
MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O CPC estabelece no
caput, que “para a validade do
art. 239,
processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas
as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência
liminar do pedido”.
Documento eletrônico VDA53784237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:30
Código de Controle do Documento: a6386985-2958-479d-a45f-597ba80e305b

2. No presente caso, mesmo após diligências, não houve a citação da
parte ré. Intimada para se manifestar, a instituição financeira recorrente
deixou transcorrer o prazo sem manifestação, o que ensejou a extinção
do processo sem resolução do mérito.
3. O Enunciado da SÚMULA no 174 deste TJPE é claro ao dispensar a
intimação pessoal da parte nos casos de falta de citação do réu pela não
indicação de endereço após a intimação. 4. Recurso a que se nega
provimento. Decisão unânime. e
( -STJ, fls. 190/191)

Irresignado, BB interpôs recurso especial, com base no
III, alíneas
art. 105,
a e
, da CF.
c
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal que não comporta conhecimento.
A decisão de inadmissibilidade do especial ficou assim redigida:

DA APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 7 E 83 DAS SÚMULAS DO STJ
Observo que, quanto à(s) suposta(s) infringência(s), o órgão fracionário
deste Tribunal conferiu resolução à lide com base na análise dos fatos e
provas coligidos aos autos o que encontra óbice no Enunciado no 7 da
Súmula do STJ, o qual estabelece: “A pretensão de simples reexame de
prova não enseja Recurso Especial”.
Isto porque constato, no voto condutor do acórdão recorrido (ID
43752792):

[...]

É notório que a reanálise de tais questões demandaria uma nova
apreciação de aspectos de caráter fático-probatório já exaustivamente
analisados e discutidos pelo órgão julgador, desígnio do qual não se
cogita em sede de recurso especial.
Saliento ainda, encontrar-se o acórdão proferido em consonância com a
jurisprudência do STJ, motivo pelo qual é de rigor a aplicação do
Enunciado no 83, da Súmula do STJ[1].

[...]

DISSÍDIO PREJUDICADO E COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO
Considerando o reconhecimento do óbice da(s) súmula(s) acima
mencionada(s), e a consequente inadmissão do recurso especial com
Documento eletrônico VDA53784237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:30
Código de Controle do Documento: a6386985-2958-479d-a45f-597ba80e305b

fundamento no
III, alínea “a”, da CF/88, fica prejudicado o
art. 105,
exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea
“c” do mesmo dispositivo. e
( -STJ, fls. 276/279)

Verifique-se, da atenta leitura da petição do agravo em recurso especial, que
BB não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, não havendo combate
específico a respeito da incidência da
bem como das razões de sua
Súmula no 83/STJ,
aplicação; da não realização de cotejo analítico; e da inviabilidade de análise de
configuração, ou não, de divergência jurisprudencial quando o especial demandar
reexame fático-probatório (
.
Súmula no 7/STJ)
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de
não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração das
razões expostas no recurso especial.
À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte
agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao recurso.
O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem
reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante
expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, ônus da qual não
se desincumbiu a parte insurgente. Assim, não tendo o recurso impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, é o caso de incidir o
III,
art. 932,
do CPC.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CONSIGNATÓRIA
C/C
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
FUNDAMENTO
DA
ADMISSIBILIDADE NEGATIVA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ARTS.
932, INCISO III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa de impugnar
fundamento da decisão de admissibilidade negativa, que obstou o
seguimento a parte do apelo por força do artigo 1.030, inciso I, alínea
"b", do Código de Processo Civil.
2. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do CPC e da
Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno
Documento eletrônico VDA53784237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:30
Código de Controle do Documento: a6386985-2958-479d-a45f-597ba80e305b

que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL
AREsp 1.565.679/GO,
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe
7/12/2020,
11/12/2020)

Destaque-se, por fim, que a justiça não pode favorecer quaisquer das partes
de um litígio, devendo respeitar rigorosamente o texto da lei sob o risco de fugir de seu
dever precípuo. Dessa forma, esclareça-se que o que, por vezes, se afirma ser rigor
excessivo é, em verdade, o mais expresso respeito aos dispositivos legais que devem
ser aplicados igualmente a todos os envolvidos na demanda.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA53784237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:30
Código de Controle do Documento: a6386985-2958-479d-a45f-597ba80e305b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.036.758 / PE
Número Registro: 2025/0327664-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00346327920158170001 346327920158170001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
ADVOGADOS : DANIEL NUNES ROMERO - SP168016
FLAVIA DOS REIS SILVA - SP226657
AGRAVADO
: THIAGO ALVES DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 4ec7aa0c-04f8-45b7-a25a-a7e076e5956a

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 4ec7aa0c-04f8-45b7-a25a-a7e076e5956a